Tribunal: STF
Processo: ARE 1262147
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DA FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS DO ART. 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o agravo em recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Agravo regimental desprovido.